Tribunal: TJES
Processo: 0000689-72.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000689-72.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000689-72.2017.8.08.0059

APELANTE: IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO contra sentença que, em observância ao veredito do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com aplicação de pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. O apelante pleiteia, em preliminar, a anulação do julgamento por cerceamento de defesa e, no mérito, a submissão a novo Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 03 questões em discussão: (i) definir se a não concessão do direito de recusa imotivada de 03 (três) jurados para cada corréu, de forma individualizada, implica nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o apelante se revela manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à comprovação do
animus necandi
e do liame subjetivo; (iii) determinar se a dosimetria da pena, na segunda fase, comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. A declaração de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal. A defesa limita-se a arguir a irregularidade procedimental sem demonstrar o prejuízo concreto, não indicando qual jurado que integrou o Conselho de Sentença seria parcial ou como a limitação das recusas influenciou o resultado do julgamento.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP) ocorre apenas quando o veredito se mostra arbitrário e totalmente dissociado do acervo probatório, em respeito à garantia constitucional da soberania dos veredictos.

A escolha dos jurados pela tese condenatória encontra amparo em elementos probatórios, notadamente no depoimento da corré MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEIÇÃO, que atribuiu ao apelante a conduta de levar a faca, entregá-la, iniciar as agressões físicas e instigar a consumação do homicídio.

A conduta do apelante, ao participar das agressões que subjugaram a vítima e instigar a execução do golpe fatal, demonstra a adesão ao resultado morte e a existência de liame subjetivo, afastando a tese de ausência de animus necandi.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme dispõe o inciso II, do art. 28, do Código Penal, e não possui o condão de, por si só, afastar o dolo ou o nexo subjetivo entre os agentes.

Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de 1/6 serve de parâmetro para a atenuação ou agravação da pena. A redução da reprimenda em patamar inferior, pela atenuante da confissão, sem fundamentação concreta, autoriza o redimensionamento da pena intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inobservância da regra de recusas peremptórias individuais para cada réu (art. 468, do CPP) configura nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo efetivo para a defesa, nos termos do art. 563, do CPP (pas de nullité sans grief).

Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, com base na íntima convicção, opta por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada em elementos do processo, como o depoimento de corréu e testemunhas.

A embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a imputabilidade penal nem afasta a configuração do dolo na conduta delitiva, conforme previsão do inciso II, do art. 28, do Código Penal.

Na ausência de fundamentação concreta que justifique a aplicação de fração diversa, o aumento ou a diminuição da pena em razão de agravantes ou atenuantes genéricas deve observar o parâmetro de 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”. Código Penal, art. 28, inciso II; art. 33, § 2º, alínea “a”; art. 121, § 2°, inciso IV. Código de Processo Penal, art. 468; art. 469; art. 563; art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.540.151/MT; AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO; AgRg no REsp 1859301/PA; REsp n. 2.035.522/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000689-72.2017.8.08.0059

APELANTE: IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO
em face da r. Sentença (ID 12352837, Vol. 02, parte 03, pp. 84/104), proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado.

Em sede de preliminar, a Defesa argui cerceamento de defesa, sob o argumento de que o apelante e demais corréus estavam representados por defensores dativos diferentes e não lhes fora concedido direito de recusa imotivada de 03 (três) jurados para cada um, o que viola o artigo 468, do Código de Processo Penal.

Ora, é certo que a interpretação jurisprudencial majoritária, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que a faculdade de exercer as três recusas peremptórias, prevista no artigo 468, do Código de Processo Penal, é um direito individual de cada acusado, e não um ato único da defesa.

Nesse contexto,
“
O direito às três recusas imotivadas é garantido ao acusado, e não à defesa, ou seja, cada um dos réus terá direito às suas três recusas imotivadas, sob pena de violação da plenitude de defesa.” (REsp n. 1.540.151/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 29/9/2015.)

Todavia, a análise de eventual nulidade no processo penal rege-se pelo princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563, do Código de Processo Penal, segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Ademais, a própria legislação processual, ao tratar do tema no artigo 469, do CPP, estabelece que, havendo dois ou mais acusados, "as recusas poderão ser feitas por um só defensor", indicando uma tendência à unificação dos atos da defesa nesta fase.

No caso em apreço, a Defesa, em suas razões recursais, limita-se a apontar a irregularidade procedimental, sem, contudo, demonstrar qual prejuízo concreto foi suportado pelo apelante. Não há nos autos a indicação de qual jurado específico, que compôs o Conselho de Sentença, seria parcial ou teria sua imparcialidade questionada, e que somente não foi recusado pela limitação imposta pelo juízo.

A Defesa não aponta, de forma objetiva, como a impossibilidade de exercer três recusas individuais – em vez de três recusas conjuntas – influenciou negativamente o resultado do julgamento. A mera alegação de violação à forma, desacompanhada da demonstração de um dano efetivo à paridade de armas ou à plenitude de defesa, não tem o condão de macular a soberana decisão do Tribunal do Júri.

Ademais, a defesa técnica dos três acusados estava presente durante a formação do Conselho de Sentença e, embora tenha registrado a forma como o direito de recusa foi concedido, exerceu as três recusas de forma conjunta, sem registrar objeção formal e fundamentada no momento oportuno sobre um prejuízo iminente ou concreto. A ausência de uma insurgência específica e imediata, com a indicação do gravame sofrido, enfraquece a alegação de nulidade absoluta.

Portanto, inexistindo a demonstração de prejuízo concreto para o apelante, não há que se falar em nulidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO
em face da r. Sentença (ID 12352837, Vol. 02, parte 03, pp. 84/104), proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão - Tribunal do Júri - que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado.

Aflora da exordial acusatória (ID 12352837, Vol. 01, pp. 08/14) que, no dia 14 de dezembro de 2015, por volta das 15h, os denunciados IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO, MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEIÇÃO e POLEANDRO DO NASCIMENTO, com unidade de desígnios e com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram inúmeros golpes contra Antonio Rossi, causando-lhe lesões que, por sua natureza e sede, acarretaram sua morte.

Ressai dos autos que os denunciados estavam em um bar, quando a vítima e o denunciado Poleandro tiveram um desentendimento motivado por ciúmes entre a vítima e POLEANDRO em relação a MARIA DA PENHA, que evoluiu para uma briga generalizada, durante a qual a vítima deu um tapa no rosto de MARIA DA PENHA. Após serem expulsos do estabelecimento, os três denunciados decidiram, em comum acordo, matar Antônio Rossi como forma de retaliação. Na residência da vítima, POLEANDRO e IVANILDO a agrediram com socos e chutes, enquanto MARIA DA PENHA desferiu um golpe em sua cabeça com uma tampa de panela de pressão. Com a vítima já caída e indefesa, IVANILDO entregou uma faca a MARIA DA PENHA e, junto com POLEANDRO, a encorajou a “terminar o serviço”. A denunciada MARIA DA PENHA desferiu os golpes fatais na região cervical e clavicular da vítima.

Após a instrução processual, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Irresignada, a Defesa sustenta que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. Aduz, nesse sentido, que as provas apresentadas não demonstram o
animus necandi
do apelante, ressaltando que sua participação se limitou a agressões que não visavam o resultado morte. Assevera, ainda, a ausência de provas seguras do acordo de vontades entre os acusados, destacando o estado de embriaguez de todos os envolvidos, o que afastaria a premeditação.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

À luz de tal panorama, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania,
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. ”(AgRg no AREsp n. 2.714.849/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial (ID 12352837, Vol. 01), Laudo de Exame Cadavérico (ID 12352837, Vol. 01, pp. 294/328) e prova oral.

Quanto à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado declarou (depoimento transcrito da decisão de pronúncia - ID 12352837, Vol. 01, pp. 384/389) que foi juntamente com Maria da Penha à casa da vítima;
que não se recorda se Poleandro estava junto; que foram na casa da vítima para conversar; que lá chegando todos entraram em luta corporal; que quem deu a facada na vítima foi a acusada Maria da Penha; que em nenhum momento portou a faca; que foi chamado por Maria da Penha para ir à casa da vítima
; que não sabia se Maria da Penha estava com a faca; que não viu o momento em que Maria da Penha deu a facada; que quem entrou em briga dentro da casa foi a vítima e Maria da Penha; que o interrogando tentou amenizar a briga; que a vítima agrediu Maria da Penha com um tapa no bar.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia - ID 12352837, Vol. 01, pp. 384/389), a denunciada MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEIÇÃO declarou
“que
estava no bar juntamente com seu esposo Po
le
andro do Nascimento e seu primo
I
vanildo; que estavam bebendo; que de repente iniciou uma briga, que a vítima lhe de
u
um tapa no rosto; que depois desse tapa foi embora para sua casa;
que
I
vanildo foi até a casa da acusada e de seu esposo Poleandro; que conhecia a vítima de vista; que a acusada, Poleandro e Evanildo foram à casa da ví
tima; que I
vanildo levou a faca e entregou
à
acusada; que a acusada deu uma facada na vítima; que
I
vanildo começou a brigar com a vítima; que
I
vanildo só entregou a faca para a acusada; que a acusada “
furou o homem”;
que a faca era pequena e o cabo era
de madeira;
que a faca
est
ava na cintura de
I
vanildo
; que Po
l
eandro não fa
zia
nada; que foi a primeira a sair da cena do crime; que estava vestida normalmente; que o esposo da acusada não discutiu com uma pessoa chamada Zé do Pombo; que o esposo da vítima (Poleandro) era amigo da v
í
tima;
que não se lembra porque deu a f
a
cada na v
í
tima, uma vez que est
ava
muito alcoolizada;
que
I
vanildo pegou a f
a
ca na casa da acusada; que
I
vani
l
do deu socos na víti
ma
e Poleandro deu chutes; que bateu c
om
uma panela de pressão na cabeça da vítima,(...
)
que a v
í
tima não chegou a lhe agredir na casa”.

Registre-se, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia - ID 12352837, Vol. 01, pp. 384/389), o corréu POLEANDRO DO NASCIMENTO negou a participação no crime, havendo declarado que não foi com Maria da Penha e Ivanildo até a casa da vítima; que foi descansar e dormiu; que só ficou sabendo dos fatos no DPJ de Aracruz.

É de se destacar que a testemunha Edina Ribeiro Pinto, ouvida em juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia - ID 12352837, Vol. 01, pp. 384/389), narrou de forma coesa e detalhada a dinâmica dos fatos, descrevendo a participação ativa do apelante nas agressões que antecederam os golpes fatais desferidos pela corré Maria da Penha. Nesse sentido, declarou que
“
visualizou os denunciados saindo da casa da vítima no dia do crime
; que a acusada Maria da Penha saiu só de sutiã da residência, correndo e assustada; que na blusa da acusada havia um objeto pontiagudo enrolado, parecendo ser uma faca; que os fatos ocorreram no período da tarde; que escutou a vítima falar duas vezes: “para com isso”, “não gosto dessas brincadeiras não”.

Diante de tal cenário, é de se pontuar que a tese defensiva de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por suposta ausência de
animus necandi
, não encontra amparo no acervo probatório.

Nesse panorama, insta salientar que o Conselho de Sentença, ao proferir o veredito condenatório, optou por uma das versões plausíveis apresentadas em Plenário, qual seja, a de que o apelante IVANILDO PEREIRA NASCIMENTO participou ativamente do evento delituoso. Tal conclusão está solidamente ancorada no depoimento judicial da corré MARIA DA PENHA VIEIRA DA CONCEIÇÃO, que afirmou categoricamente que o apelante não apenas a acompanhou até a residência da vítima, mas também levou a faca utilizada no crime, entregou-a em suas mãos, participou das agressões físicas iniciais com socos e a encorajou a desferir os golpes fatais. A conduta de levar a arma do crime, participar do ataque que subjugou a vítima e instigar a execução final demonstra, de forma inequívoca, a adesão do apelante ao resultado morte, configurando sua coautoria e afastando a tese de mera participação em lesão corporal.

De mais a mais, a alegação de que o estado de embriaguez afastaria o acordo de vontades não se sustenta. A sequência fática — o desentendimento no bar, o deslocamento conjunto dos três acusados até a residência da vítima e a ação coordenada de agressão — evidencia a existência de um nítido liame subjetivo entre os agentes, ainda que a decisão tenha sido tomada momentos antes da execução.

Nesse viés, sobreleva salientar que a embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal e não é, por si só, capaz de anular a formação do dolo.

Frente a tal cenário, insta salientar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional, e sua revisão apenas ocorre em casos de manifesta desconformidade com as provas dos autos. No caso vertente, o Conselho de Sentença, ao valorar as provas, concluiu pela condenação do apelante.

Desta feita, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal e a aplicação da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto).

É cediço que a dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de modo que, em observância ao princípio da individualização da pena, se identificados dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, é necessária fundamentação concreta que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse prisma, o entendimento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”.
(AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

A desvaloração do modulador da
culpabilidade
restou consubstanciada no fato de que o acusado foi o responsável, juntamente com os outros dois denunciados, por efetuar facada, socos e pontapés que ceifaram a vida da vítima.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, o vetorial
motivos
restou desvalorado por ser considerado fútil (tapa na cara) o motivo do crime.

Nesse contexto, há que se reconhecer que os motivos que envolveram o delito extrapolam o ínsita ao tipo penal, o que justifica o incremento da pena-base.

O sopesamento negativo do vetor
circunstâncias do crime
restou arregimentado no fato de que o crime fora praticado com extrema violência e ousadia, visto que as desavenças iniciaram-se em local público (bar), sendo consumado o homicídio a noite, na casa da vítima, quando esta acabara de sair do banho, além de ameaçar a testemunha.

Mostra-se legítima a desvaloração das circunstâncias do delito, visto que consubstanciada em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo penal, merecendo maior rigor na aplicação das penas.

Por fim, o balizador das
consequências do crime
restou negativado em razão de ter sido ceifada a vida de pessoa que era conhecida como bom vizinho, além das emoções causadas na comunidade.

Tecidas tais considerações, impende consignar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso em testilha, ante a desvaloração de 04 (quatro) moduladores, verifica-se que o Juízo sentenciante fora bastante benevolente ao fixar a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, não há agravantes a serem abalizadas. Presente a atenuante da confissão, o Juízo sentenciante procedeu à redução da pena em 01 (um) ano, sem qualquer justificativa.

Frente a tal cenário, insta consignar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“a fração paradigma de 1/6 deve ser utilizada como parâmetro para a exasperação da pena intermediária em razão de agravantes genéricas, na ausência de critérios legais para definição do patamar. A exasperação da pena em fração superior a 1/6, sem fundamentação concreta, contraria a jurisprudência consolidada, necessitando de justificativa idônea para tal aumento.” (REsp n. 2.035.522/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Desta feita, ante a ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena intermediária em fração superior à paradigma, redimensiono a pena para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, que torno definitiva, ante a inexistência de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Mantenho o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante para

14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)